Tribunal: TJDFT
Processo: 0716906-43.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURAÇÃO. CONTRATO DE PORTABILIDADE DA LINHA TELEFÔNICA. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO ANTECIPATÓRIA DE TUTELA. CONDENAÇÃO EM ASTREINTES. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação interposta pela Ré contra sentença que ratificou a tutela de urgência e a condenou ao cumprimento de obrigação de fazer (ativação de linha telefônica), sob pena de majoração das astreintes já impostas, bem como a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.
2. A empresa de telefonia e o cliente enquadram-se, respectivamente, nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
3. O Autor apresentou vasto acervo probatório acerca da falha na prestação do serviço e da frustração nas tentativas de solução administrativa. 3.1. A Ré, por sua vez, só comprovou o cumprimento da obrigação de fazer após a prolação da sentença. 3.2. A falha na prestação do serviço, portanto, está fartamente comprovada nos autos e, por outro lado, a Ré não logrou comprovar uma das excludentes de responsabilidade previstas no §3o do art. 14 do CDC.
4. Tem-se que, desde o contrato de portabilidade até a comprovação do cumprimento de obrigação pela Ré, o Autor ficou cerca de 4 meses sem conseguir usufruir da linha telefônica. 4.1. A inativação da linha telefônica por longo período persistiu mesmo após a prolação da decisão que deferiu tutela de urgência. 4.2. Desse modo, cabível a condenação ao pagamento da multa coercitiva.
5. A contumácia da Ré em reativar celeremente a linha telefônica, e a posterior suspensão abusiva do serviço por inadimplência inexistente, ensejam o direito à indenização por danos morais. 5.1. Em se tratando de relação de consumo, é possível atribuir ao dano extrapatrimonial três dimensões funcionais, quais sejam, compensatória, punitiva e preventivo-pedagógica. 5.2. Diante das especificidades do caso, o valor indenizatório fixado na sentença – R$ 8.000,00 – atende aos escopos da indenização por danos morais.
6. De acordo com o art. 537 do CPC, o valor da multa coercitiva deve ser suficiente e compatível com a obrigação. 6.1. Não há razão para alegar excesso no valor da multa, notadamente quando a Ré teve ciência do valor diário e do limite de R$ 10.000,00 desde a citação, mas só cumpriu a obrigação após a prolação da sentença. 6.2. Além disso, o valor das astreintes não está limitado ao valor da obrigação principal, sendo certo ainda que, no caso, a obrigação principal não versa apenas sobre o pedido de indenização por danos morais, mas também sobre a obrigação de fazer.
7. Apelo conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.